Tribunal: TJBA
Processo: 8035064-22.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8035064-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: JUVENAL UCHOA BEZERRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ALEGADA MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDEROU A RESSALVA CONTIDA NO ARTIGO 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTADO PELA LC 51/85. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO. ADI 3.817/DF. APOSENTADORIA ESPECIAL DO POLICIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEMONSTRADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I –

Considerando que as premissas apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e que os documentos juntados aos autos pela parte autora ratificam as alegações de insuficiência financeira, especialmente ao se analisar os contracheques anexados e os expressivos descontos, conclui-se que, diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade, incumbe a
rejeição da impugnação à gratuidade judiciári
a
, mantendo-se, portanto, o seu deferimento. Afastada a exigência depósito prévio para a procedibilidade da ação rescisória, diante da expressa previsão do § 1º do artigo 968 do CPC.

II –
Ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão prolatado por essa Seção Cível de Direito Público nos autos do Mandado de Segurança n. 0317733-71.2012.8.05.0000 impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA
.

III – A ação rescisória representa via excepcional para desconstituição de decisões de mérito, quando, além da observância dos já citados requisitos, estiverem presentes situações específicas, conforme se infere do teor do artigo 966 do Código de Ritos.

IV – A presente demanda foi ajuizada com alicerce na alegada ocorrência de violação expressa da norma jurídica, hipótese descrita no inciso V do artigo 966 acima destacado, em que a parte autora defende que o acórdão vergastado, ao denegar a segurança pretendida e, por consectário, o direito à integralidade dos proventos da parte autora, policial civil, teria violado a literalidade do artigo 40, §4º, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar 51/85, que prevê a aposentadoria especial para o policial que exerceu mais de 20 (vinte) anos de atividade policial e 30 (trinta) anos de serviço.

V - O acórdão rescindendo denegou a segurança pretendida, sob o argumento de que o impetrante não faria jus ao direito à integralidade dos seus proventos, por não ter preenchido os requisitos para a aposentadoria até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003.

VI – O julgado combatido desconsiderou que o caso tratava, especificamente, do direito à aposentadoria integral do servidor policial, colidindo, portanto, com a expressa ressalva constitucional estabelecida no artigo 40, §4º, da Constituição Federal e dos regramentos insculpidos na LC 51/1985, que estabelecia a previsão de uma aposentadoria especial do policial com proventos integrais, a indicar, portanto, a inequívoca afronta à norma jurídica vigente à época, cuja aplicabilidade era reconhecida em reiterados precedentes das Cortes Superiores e desse Egrégio Tribunal, incluindo alguns contemporâneos ao julgado combatido que foi exarado em 2018. Configuração da hipótese prevista no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, em decorrência da manifesta afronta à norma jurídica.

VII – Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte reconhecendo o direito do policial militar aos proventos integrais diante do preenchimento dos requisitos da LC 51/85.

VIII – Requisitos da LC 51/85 comprovados no caso concreto. 30 anos de serviço e 20 anos no exercício de atividade policial. Direito líquido e certo demonstrado.

IX – Ação rescisória julgada procedente. Concessão da segurança, reconhecendo o direito da parte autora aos proventos integrais, de acordo com a regra da integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035064-22.2020.8.05.0000
, em que figuram como demandante
JUVENAL UCHOA BEZERRA
e como demandado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, para, diante da configuração da hipótese prevista no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, rescindir o julgado prolatado no Mandado de Segurança n. 0317733-71.2012.8.05.0000, condenando o acionado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), à luz do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e, em sede de juízo rescisório,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do relator.